Tribunal: TJBA
Processo: 8001062-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001062-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: THIAGO PEREIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/06).

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E FUGA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DESACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES.

PACIENTE FORAGIDO POR QUASE QUATRO ANOS.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE PSÍQUICA GRAVE. DESACOLHIMENTO.
PACIENTE TRATADO NA UNIDADE PRISIONAL. ACOMPANHAMENTO COM PSICÓLOGO E PSIQUIATRA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO ADEQUADO. RELATÓRIO MÉDICO DECLARANDO QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.

NÃO CONHECIMENTO.
PENA E REGIME A SEREM FIXADOS SOMENTE NA AÇÃO PENAL.

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO REITERADO ANTERIOR. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1-
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado da Bahia,
em favor de
Thiago Pereira de Santana,

apontando como autoridade coatora
a MM. Juíza da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, Dr.ª Ana Queila Loula.

2- O Paciente
responde à ação penal pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 82,54 gramas de maconha
, acondicionada em 14 “trouxinhas”, na data de 17/09/2020
.

3-

Na audiência de custódia
, o Paciente foi posto em liberdade provisória, sob a imposição
de monitoramento eletrônico, mas teve a prisão preventiva decretada em 21/09/2021, por expressivo e reiterado descumprimento das medidas cautelares, totalizando 229 violações ao monitoramento eletrônico, e por se encontrar em local incerto e não sabido, frustrando sua notificação pessoal. O mandado de prisão somente foi cumprido em 20/06/2025, após um período de quase quatro anos em que o Paciente permaneceu foragido.

4-
A alegação de que a custódia cautelar representa um obstáculo ao tratamento de saúde do Paciente, que é portador de transtorno psiquiátrico, não se sustenta diante da documentação acostada aos autos, especificamente o relatório médico detalhado, datado de 27/08/2025, que atesta o quadro clínico estável do Paciente, assintomático, em razão da administração regular de medicação apropriada e do acompanhamento psicoterapêutico e psiquiátrico que estão sendo devidamente disponibilizados pela unidade prisional, o que assegura a preservação de sua integridade física e mental no ambiente carcerário. A estabilização do quadro clínico, alcançada por meio do tratamento custeado e supervisionado pelo Estado dentro do estabelecimento prisional, afasta a urgência ou a imprescindibilidade de imediata soltura para fins de tratamento médico externo, que se torna uma medida desnecessária e desproporcional à luz da manutenção dos fundamentos do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

5- Não prospera, igualmente, a tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. O princípio da contemporaneidade relaciona-se intrinsecamente à permanência e atualidade dos motivos que ensejaram a decretação da medida extrema, e não se restringe à data da prática delitiva ou da decisão inicial. A circunstância de o Paciente ter se mantido foragido do distrito da culpa por um período considerável, de aproximadamente quatro anos, a partir do momento em que a custódia foi decretada e durante o qual a Justiça não logrou êxito em efetivar sua notificação e prisão, constitui, por si só, um fato contemporâneo e atualíssimo que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. A fuga evidencia o risco concreto de o Paciente se furtar ao processo e à eventual sanção, demonstrando o
periculum libertatis
atual e a recalcitrância em se submeter aos ditames da Justiça, o que, de maneira contundente, supera a arguição de não contemporaneidade da prisão.

6- Violação ao princípio da homogeneidade. Desacolhimento. A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta a cognição exauriente e a análise aprofundada de provas necessárias para a fixação de uma provável sanção penal, o que inviabiliza a aferição do alegado risco de violação ao princípio da homogeneidade. A discussão acerca do regime de cumprimento de pena em perspectiva, que levaria ao regime aberto, demanda a cognição exauriente do mérito da causa principal, a qual é exclusiva do Juízo competente no momento da prolação da sentença, após a dosimetria da pena, o que impede que esta Corte se manifeste sobre tal matéria no bojo do presente
writ
e justifique o não conhecimento do pleito.

7-A adoção de medidas cautelares diversas da prisão, de forma subsidiária, mostra-se inadequada e ineficaz para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O histórico processual do Paciente revela um padrão de absoluto descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, consubstanciado nas 229 violações ao monitoramento eletrônico, seguido pela prolongada fuga. Essa demonstração de recalcitrância e desprezo pelas determinações judiciais indica que qualquer medida alternativa imposta neste momento seria igualmente inócua para atingir os fins da cautelaridade, tornando a manutenção da segregação o único meio idôneo para evitar a reiteração delitiva e garantir a efetividade da persecução penal.

8- Ordem não conhecida quanto à alegação de violação ao princípio da homogeneidade. Ordem conhecida em relação aos demais fundamentos (boas condições pessoais, ausência de contemporaneidade, enfermidade psíquica e medidas cautelares diversas).

9-Parecer Ministerial, subscrito pela Dr.ª Maria Adélia Bonelli, manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

10-
ORDEM DE HABEAS CORPUS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8001062-16.2026.8.05.0000
,
impetrado p
ela
DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA
,
em favor de

THIAGO PEREIRA DE SANTANA
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE
do Habeas Corpus e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC 15